Tribunal: CARF
Processo: 10880.902829/2011-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO MAGALHAES LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S1-C3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.902829/2011-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.456 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Recorrente
GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
NORMAS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO
Não se toma conhecimento das razões recursais referentes à matéria preclusa,
uma vez que não foi questionada pelo contribuinte em sua impugnação. O
requerimento da homologação integral das compensações não supre a falta de
questionamento específico sobre parcela de crédito não reconhecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhaes Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Junior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o
conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nobrega.
Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão de primeira instância que julgou
parcialmente procedente manifestação de inconformidade contra despacho decisório que não
confirmou o saldo negativo de Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) do ano-
calendário de 2001 em sua totalidade, no valor de R$ 737.750,38, reconhecendo apenas o
montante de R$ 13.674,64.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.902829/2011-03
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.456 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902829/2011-03

A decisão de primeira instância, embora tenha confirmado valor adicional de R$
721.344,00, terminou por não reconhecer o valor restante de R$ 2.731,74, motivo pelo qual foi
interposto recurso (fls. 319/336), em 06/08/2015 (fls. 320), após ciência em 07/07/2015 (fls.
316), peça por meio da qual entende que restou satisfeita a comprovação total do indébito para
fins de “homologação integral das compensações abrangidas neste processo administrativo”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Magalhães Lima, Relator.
O recurso é tempestivo, e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Contudo não deve ser conhecido em razão dos fatos expostos a seguir.
A questão cinge-se ao reconhecimento de direito creditório reclamado pela
Recorrente, no valor de R$ 2.731,74, referente à matéria considerada preclusa pela Turma
julgadora de primeira instância. Esse valor é decorrente de parcelas de crédito não confirmadas
(R$ 2.389,64 e 342,10), oriundas de retenção de imposto por órgãos públicos (cód. 6147) de
CNPJ 00.394.502/0014-69 e 59.949.362/0001-03. Veja-se a seguinte tabela:

Todavia, verifica-se que em sua manifestação de inconformidade a Recorrente
somente se insurgiu contra a retenção de Imposto de Renda sobre a Receita de Juros sobre
Capital Próprio proveniente da empresa GEVISA S/A, CNPJ no 68.059.674/0001-03.
Não por outra razão a Turma aquo considerou preclusa a matéria referente à
retenção de imposto por órgãos públicos. Confira-se o seguinte excerto daquela decisão:
Em sua defesa, a manifestante contesta tão somente a glosa de R$
721.344,00 relativa ao IRRF sobre os rendimentos de juros sobre o capital próprio pago
s pela empresa GEVISA S/A, CNPJ 68.059.674/000103. Como consequência, com
relação aos R$ 2.731,74, operou-se se a preclusão temporal nos termos do art. 17
do Decreto no 70.235/72, verbis:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.” (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997)
Assim a questão que continua em discussão nessa instância julgadora é a glosa de R$
721.344,00 de IRRF – Juros sobre Capital Próprio recebidos no ano-calendário de 2001.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.456 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902829/2011-03

Em seu recurso, a Recorrente afirma que “não procede o entendimento da DRJ,
uma vez que, a RECORRENTE requereu, por meio de sua manifestação de inconformidade, a
homologação integral das compensações ora discutidas”. Veja-se o item final de sua
manifestação de inconformidade:
3.1 Pelo exposto, a REQUERENTE pede a reforma do Despacho Decisório para:
a) com relação ao saldo negativo de IRPJ do ano-calenclério de 2001, decorrente da
retenção de IRRF pela GEVISA S/A, que seja reconhecido o respectivo crédito, no
valor original de R$721.344,00; e
b) que sejam integralmente homologadas as compensações declaradas por meio dos
PER/DCOMPs
nos
25448.78269.241106.1.7.02-9677
(crédito),
28370.43597.241106.1.7.02-4077 (débito), 02765.95200.2 41106.1.7.02- 5973 (débito),
e 20285.13935.151206.1.3.02-0488 (débito).
Por fim, como prova de seu direito ao crédito no valor de R$ 2.731,74, relaciona
em seu recurso os documentos já apresentados em sua manifestação de inconformidade, todos
associados aos juros sobre capital próprio pagos pela GEVISA S/A.
Como se vê, pela simples leitura desse breve relato, não assiste razão à
Recorrente, uma vez que a matéria realmente se encontra preclusa, pois não houve
questionamento, em nenhum estágio do presente processo, sobre a parcial confirmação do
crédito retido por órgãos públicos que originou a parcela não reconhecida no valor de R$
2.731,74, sendo certo que o fato de requerer a compensação integral dos débitos, não se
confunde com o pedido de reconhecimento integral do crédito. Em outras palavras, o
requerimento de compensação integral não atrai a análise do crédito quanto à parte não
questionada.
Ainda que se admitisse a possibilidade de exame do mérito, os autos revelam, de
plano, que as provas a que alude a Recorrente também não tratam de retenção de imposto por
órgãos públicos, mas sim da matéria já enfrentada pela DRJ cuja decisão se operou pelo
confirmação INTEGRAL da parcela de crédito referente ao imposto retido por GEVISA S/A
conforme solicitado pela própria Recorrente em sua manifestação de inconformidade
Assim, no presente caso, entendo que a solução deva ser dada pela confirmação da
preclusão da matéria e o consequente não conhecimento do recurso, pois, de fato, verifica-se
claramente que não houve questionamento em relação à parcela no valor de R$ 2.731,74 na fase
impugnatória.
CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso, por se tratar de matéria
preclusa, não questionada na fase impugnatória.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Magalhães Lima
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.456 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.902829/2011-03

Fl. 367
DF CARF MF
Original